Tribunal: TJDFT
Processo: 0727410-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727410-45.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ACÁCIO BASÍLIO SANTANA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MATÉRIA ALHEIA À CONDENAÇÃO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE BUSCA VEICULAR. REJEITADA. ATUAÇÃO IRREGULAR DOS POLICIAIS. REPELIDA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REJEITADA. 1. A apelação é espécie recursal e, portanto, destina-se a impugnação do pronunciamento judicial emanado do juízo singular. Sem que tenha havido menção ou análise da matéria pelo órgão a quo, emerge inviável o conhecimento da pretensão pelo órgão ad quem. 2. Não prospera a preliminar de nulidade da busca veicular, porquanto constatado que a diligência foi precedida da indicação das características do veículo, fornecidas por pessoa que, embora não identificada, relatou ter sido ameaçada (com emprego de arma de fogo), em contexto de uma discussão de trânsito. Ademais, quando indagado pelos policiais, o acusado demonstrou nervosismo acentuado, chegando a tremer. 3. Se os elementos de prova carreados aos autos não apontam para o exercício de qualquer ato privativo da Polícia Militar do Distrito Federal, capaz de evidenciar invasão das atribuições ou usurpação de competências, repele-se a alegação de atuação irregular dos Policiais Militares vinculados à PMGO, que prestaram apoio à guarnição da PMDF. 4. Apurado que o réu, detentor de Certificado de Registro de Arma de Fogo e de posse da Guia de Tráfego, trazia em seu veículo arma de fogo municiada, cabia à Defesa demonstrar que o acusado se dirigia ao local de treinamento, instrução ou competição – o que não ocorreu. 4.1. Além de não reunir elementos suficientes à demonstração da sua narrativa, no sentido de que se dirigia ao clube de tiro na ocasião, as circunstâncias do caso concreto mitigam a tese defensiva, pois abordado enquanto fazia compras. 5. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelo desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 14 da Lei 10.826/2003 e 386, incisos III, IV, V ou VII do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido por insuficiência probatória. Defende o cometimento de irregularidades pelos policiais na busca veicular. Pede, ainda, a devolução da fiança prestada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 14 da Lei 10.826/2003 e 386, incisos III, IV, V ou VII do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “As declarações tomadas dos condutores do flagrante perante a autoridade policial revelam que a abordagem foi precedida da indicação das características do veículo (Fiat Fiorino, cor branca, com uma caixa de som no teto), fornecidas por uma mulher não identificada, em via pública, logo após uma discussão de trânsito. Na ocasião, o condutor do veículo teria ofendido esta senhora, além de ameaçá-la com uma arma de fogo. Ainda de acordo com os policiais, quando questionado sobre tal evento, o réu teria demonstrado nervosismo, chegando a tremer. (...) Em reforço, vale destacar que os policiais ouvidos em juízo esclareceram os motivos da presença da PMGO no local da abordagem. Conforme apurado, a PMDF atuava em auxílio a uma diligência específica da PMGO, mas voltou-se à apuração da denúncia de ameaça (com emprego de arma de fogo), perpetrada por um sujeito que conduzia um veículo com as mesmas características do carro de titularidade do acusado” (ID 62439104). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora, acerca da validade dos depoimentos dos policiais em conjunto com os demais elementos de prova, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015